Tribunal: TJDFT
Processo: 0007869-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007869-15.2018.8.07.0001 RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ SOUZA MATOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4o DA LEI No 13.354/2018 PELO CONSELHO ESPECIAL. ORIENTAÇÃO A SER SEGUIDA PELOS MAGISTRADOS E ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. CONDENAÇÃO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO DEVIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. PERSONALIDADE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DESABONADORAS AFASTADAS. PENA READEQUADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Embora o Supremo Tribunal Federal ainda não tenha se pronunciado, em sede de controle concentrado, sobre a inconstitucionalidade do artigo 4o, da Lei no 13.654/2018, por força do artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil, devem os juízes e os tribunais observar a orientação contida na Arguição de Inconstitucionalidade em que houve declaração de inconstitucionalidade do mencionado dispositivo legal (Acórdão no 1134967, 20180020058025ARI, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: 33). 2. Sendo incontroverso o fato de que o réu subtraiu bens da vítima com o emprego de arma branca, em decorrência do reconhecimento do vício formal em relação ao artigo 4o, da Lei no 13.654/2018, impõe-se a sua condenação como incurso no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal com redação anterior à aludida Lei, bem como a consequente readequação da reprimenda. 3. Reconhecida em sede recursal a circunstância relativa ao emprego de arma branca como causa especial de aumento de pena, inviável a utilização desse mesmo fundamento legal também para desabonar a culpabilidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena, sob de se incorrer em dupla penalização (bis in idem). 4. Inviável a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes quando ela é fundamentada na existência de ação penal em curso, em consonância com o enunciado da súmula no 444, do Superior Tribunal de Justiça. 5. A mera afirmação, destituída de provas concretas, de que o réu desrespeita normas de convivência, aliado ao fato de o réu não exercer atividade laboral lícita não constituem fundamentações idôneas para valoração negativa dessa circunstância judicial, pois é cediço que na valoração dessa circunstância judicial deve o julgador avaliar o comportamento do condenado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho. 6. Sem elementos probatórios concretos e seguros nos autos aptos a aferir a personalidade do réu, ou seja, o seu caráter e sua índole, não é possível o agravamento da pena-base, na primeira fase da dosimetria da pena, a partir do mero argumento, destituído de provas, de que “se verifica o seu envolvimento constante com a criminalidade.” 7. Ainda que todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tenham sido valoradas favoráveis ao réu, por ter sido estabelecido o regime de cumprimento de pena semiaberto, na forma do prevista no artigo 33, § 2°, do Código Penal, sem imposição de regime de cumprimento de pena mais severo, em razão de aumento de pena com base apenas na gravidade em abstrato do crime, não se vislumbra afronta ao enunciado da Súmula no 440 do Superior Tribunal de Justiça. Recursos conhecidos e em parte providos. O recorrente alega violação ao artigo 4o da Lei 13.654/2018, sob o argumento de que constatada a revogação do artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, não deve prevalecer a majorante do uso do emprego de arma. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 4o da Lei 13.654/20, bem com ao dissídio interpretativo invocado, porquanto segundo jurisprudência da Corte Superior, “Incide, na hipótese, a Súmula 126 do STJ, segundo a qual é inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1448670/AP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confiram-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSOESPECIAL. LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2o DO ART. 157 DO CP. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DA LEI. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "Não compete ao STJ, em recurso especial, o exame inaugural da inconstitucionalidade da Lei 13.654/2018, por vício formal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal" (AgInt nos EDcl no REsp 1.687.565/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018). 2. Tampouco compete a esta Corte Superior a análise quanto à constitucionalidade material do artigo 4o da Lei n. 13.654/2018, tendo em vista que as teses sobre as quais o agravante requer que este Superior Tribunal de Justiça se manifeste devem ser analisadas a partir da interpretação de princípios e normas constitucionais, cabendo ao Supremo Tribunal Federal julgá-las. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1744795/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 1/4/2019). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO INTERPOSTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 126 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Diante da não interposição de recurso extraordinário, a irresignação não merece conhecimento, conforme disposto na Súmula n. 126/STJ, segundo a qual: "é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário". 2. Quanto à alegada ofensa ao art. 44, § 3o, do Código Penal - CP, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é possível quando existente condição de reincidência do réu, ainda que não seja específica. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1670024/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 10/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005